Tribunal: TJES
Processo: 0001459-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS (ART. 121, 2º, INCISOS I, III E IV, DO CP – 3 VEZES E ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II – 2 VEZES, TODOS DO CP) – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO VERIFICADA – REVISÃO DAS PENAS BASES - IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que existem provas hábeis para sustentar o édito condenatório, não há que se falar em nulidade da decisão. Precedentes desta Corte.

2. Mantém-se as penas bases, posto que ao fixá-las a Magistrada procedeu à individualização da pena, analisando de forma escorreita as circunstâncias judiciais a serem sopesadas em face de cada apelante e fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, mostrando-se proporcionais e razoáveis.

3. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da Execução analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001459-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA, RAFAEL BATISTA LEMOS, ALLAN ROSARIO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA, RAFAEL BATISTA LEMOS, ALLAN ROSARIO OLIVEIRA
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, ressaltando-se desde logo que, por apresentarem matérias similares, os analisarei em conjunto.

Narra a denúncia, que no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 20h30min, as vítimas, sendo 4 (quatro) homens e 1 (uma) mulher, estavam conversando na Pracinha da Minhoca, entre os morros da Piedade e Moscoso, nesta Capital, quando, de inopino, os acusados e um outro indivíduo que não identificado apareceram, andando em fila indiana, armados e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra eles.

Em razão do ataque, as vítimas Patrick Oliveira de Souza, Wemerson da Silva Lima e Luiz Fernando da Conceição morreram e os ofendidos José Carlos Ribeiro Filho e Joana da Silva Gomes, sofreram lesões corporais.

Consta da peça de ingresso, que o crime foi praticado no contexto do tráfico de drogas, bem como causou perigo comum, uma vez que praticado em praça pública e dificultou a defesa das vítimas, que foram pegas de surpresa com o ataque rival.

A materialidade dos crimes resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório final da polícia, pelos laudos de exame de lesões corporais e de exame cadavérico, bem como pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitiva e judicial.

Quanto a autoria, não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa dos apelantes, verifico que lhes cabe razão.

Vejo que foram sustentadas em plenário duas teses no que tange à participação dos réus nos crimes de homicídio qualificado: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação dos acusados, e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição dos apelantes sob o fundamento da negativa de autoria, por inexistência de provas hábeis à condenação, tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese da acusação.

Nesse ponto, verifico dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e investigaram o crime que no dia dos fatos os acusados estavam a procura de outro indivíduo para matá-lo e que “
foram ao local do crime para um “ataque” e quem estivesse na rua seria morto independente de estar envolvido com o tráfico
”, ressaltando que a intenção dos apelantes era “
mostrar poder na região da facção rival
” e afirmando, com certeza, que os acusados foram os autores do crime, não tendo dúvida acerca da autoria.

Não bastasse, a testemunha ocular do crime que prestou depoimento nos autos, relatou que no dia surgiram 3 (três) indivíduos na região onde ocorreu o crime e começaram a efetuar vários disparos na “pracinha” e que reconheceu o acusado Allan Rosário Oliveira saindo do local dos fatos.

A vítima Joana da Silva que sobreviveu ao ataque, afirmou que “
os acusados chegaram dizendo para todos ficarem parados e que perderam
”, começando a efetuar vários disparos de arma de fogo e “
que se recorda de Rafael e Allan no local do delito
”

Destaco que a decisão dos jurados, em casos como o dos autos, é soberana, só podendo ser modificada se não houver nenhum lastro de prova no caderno processual que sustente o referido entendimento, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, uma vez que não se observa qualquer ser a decisão teratológica.

Muito pelo contrário, pelo dito acima, possível depreender que a decisão do e. Conselho de Sentença foi pautada no conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual e apresentado na Tribuna, de modo que deve prevalecer o ali decidido.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

[...] 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes. 2. Na hipótese, a Corte de origem, ao entender haver provas nos autos a darem respaldo ao veredito condenatório, indicou testemunhos judicializados, prestados por pessoas que relataram o que viram no dia do crime e o que sabiam a respeito dos envolvidos. [...] 4. Não cabe ao Tribunal a quo , tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. [...] (AgRg no AREsp n. 2.413.480/GO, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Diante o exposto,
não acolho
a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos e, via de consequência,
mantenho
a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

No que se refere à revisão da dosimetria verifico que ao fixar as penas bases dos acusados a Magistrada procedeu à individualização da pena, analisando de forma escorreita as circunstâncias judiciais a serem sopesadas em face de cada apelante e fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos.

Assim, considerando a pena em abstrato do crime imputado aos apelantes e as circunstâncias reconhecidas em desfavor de cada um deles, entendo que as reprimendas básicas fixadas pela Magistrada de primeiro grau, referente a cada vítima foram proporcionais e razoáveis, não havendo nenhuma alteração a ser realizada.

Em relação ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.